Tribunal: TJDFT
Processo: 0019915-23.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DISPONIBILIZAÇÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. RELEVÂNCIA, COERÊNCIA E HARMONIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO. IDADE DAS MENORES. EXCLUDENTE NÃO DEMONSTRADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em insuficiência de provas ou em dúvidas quanto à autoria em relação ao crime previsto no artigo 243 da Lei n.o 8.069/1990 (ECA), se as seis vítimas adolescentes, confirmaram, nas várias oportunidades em que foram ouvidas, que os réus compraram e disponibilizaram bebidas alcoólicas a elas.
2. As versões apresentadas pelas vítimas e corroboradas pelas testemunhas não se encontram isoladas nos autos, mas, ao contrário, possuem embasamento em mais de um elemento probatório. Os depoimentos prestados pelas vítimas no Inquérito Policial e em Juízo são coerentes em apontar que os réus compraram e disponibilizaram bebidas alcoólicas às menores, não havendo se falar na absolvição dos apelantes.
3. Em relação ao pedido defensivo de absolvição por erro de tipo, alegando que dois dos réus não tinham conhecimento da idade das menores, não existe nenhuma prova constate dos autos para sustentar tal alegação. Com efeito, nem mesmo os recorrentes levantaram tal assertiva quando de seus interrogatórios, que era o momento crucial da autodefesa de ambos. E como bem salientado pelo d. Magistrado sentenciante “acrescente-se, ainda, a declaração da vítima Gleyce de que tem certeza que os acusados sabiam que as convidadas eram menores de idade, até mesmo pelos rostos de criança que todas possuíam na data dos fatos”, tendo em vista que as idades das menores variavam de 14 a 16 anos.
4. Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS. Sentença mantida.